Tribunal: TJDFT
Processo: 0740747-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO GRATUIDADE JUSTIÇA. FASE RECURSAL. SEM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ADVINDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AFASTADA A PROTEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA.
1. Demonstrada a hipossuficiência, é possível o deferimento do pedido de gratuidade em sede recursal, que tem efeitos ex nunc.
2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos advindos de promessa de compra e venda de imóvel (CPC/15 835 XII), ainda que esteja em nome da construtora, pois a penhora recai sobre a extensão do adimplemento do promitente comprador.
3. Não se aplica a proteção ao bem de família de imóvel que já foi objeto de partilha anterior em ação de divórcio entre as partes, inclusive com determinação judicial de alienação para extinção do condomínio, ainda mais em prejuízo do coproprietário do imóvel
4. Deu-se provimento ao agravo.